Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS INSUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECONHECIMENTO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova.
2. É nulo o ato de reconhecimento de pessoas quando inobservado o disposto no art. 226 do CPP, ante o atual entendimento jurisprudencial vigente. No caso dos autos, uma das vítimas informa ter reconhecido os suspeitos como autores do delito. No ato de reconhecimento realizado em delegacia, os suspeitos foram mostrados às vítimas para serem reconhecidos sem estarem acompanhados por outras pessoas que com eles guardassem alguma semelhança. Ademais, o ato não foi repetido em Juízo.
3. No caso dos autos, a única prova judicial contra os réus é o depoimento de uma das vítimas, não corroborado pelo depoimento judicial das demais vítimas ou das testemunhas policiais, que não presenciaram os fatos, limitando-se a afirmar que a vítima reconheceu os acusados como autores do delito.
4. Os assaltantes roubaram três pessoas em um Bar Hokaa, subtraindo-lhes os pertences e fugindo em uma bicicleta. Há divergência entre os depoimentos das vítimas quanto às vestimentas dos assaltantes. Com os acusados não foram encontrados nenhum dos objetos do crime e nem a arma utilizada. Apenas uma das vítimas informa reconhecê-los. Não há provas suficientes para a condenação. Os réus foram absolvidos.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para absolver ambos os réus da prática do crime de roubo, prevista art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal, por três vezes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.